Tribunal: TJSP
Processo: 0028893-11.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. A sentença preenche os requisitos do artigo 489, do CPC, expondo o magistrado, de forma clara a razão pela qual julgou o pedido improcedente, inexistente qualquer nulidade. 2. Apurado pelo contador judicial que os depósitos efetuados pela executada

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. A sentença preenche os requisitos do artigo 489, do CPC, expondo o magistrado, de forma clara a razão pela qual julgou o pedido improcedente, inexistente qualquer nulidade. 2. Apurado pelo contador judicial que os depósitos efetuados pela executada satisfazem o débito, nos moldes dos cálculos elaborados pela magistrada sentenciante, era mesmo de rigor o acolhimento da impugnação ofertada pela executada. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, §11, do CPC).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000707680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0028893-11.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
FABRÍCIA OLIVEIRA LEITE, é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
2
Apelação Cível No 0028893-11.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto – 4a Vara Cível
Apte.: Fabrícia Oliveira Leite.
Apda.: Claro S/A.
Juíza de 1o grau: Loredana Henck Cano de Carvalho
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 17/02/2020
VOTO No 47.058
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. A sentença preenche os
requisitos do artigo 489, do CPC, expondo o magistrado, de
forma clara a razão pela qual julgou o pedido improcedente,
inexistente qualquer nulidade. 2. Apurado pelo contador
judicial que os depósitos efetuados pela executada satisfazem o
débito, nos moldes dos cálculos elaborados pela magistrada
sentenciante, era mesmo de rigor o acolhimento da impugnação
ofertada
pela
executada.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, §11, do
CPC).
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 63/65 que acolheu a impugnação apresentada pela devedora
e julgou extinta a execução de sentença nos termos dos artigos 924, inciso II e
925, ambos do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, deverá a
exequente arcar com honorários advocatícios em favor do patrono da
devedora arbitrados no valor de R$ 2.000,00, observada a condição de
beneficiária da justiça gratuita.
Interpostos embargos de declaração, foram os
mesmos rejeitados conforme decisão de fls. 77.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
3
Apelação Cível No 0028893-11.2018.8.26.0506
em preliminar a nulidade da sentença de primeiro grau por ausência de
fundamentação. Aduz que também não foram apreciadas as questões
suscitadas nos embargos declaratórios opostos no sentido de requerer a
análise criteriosa das teses apresentadas. Entende que seu direito de defesa
restou prejudicado, inclusive afrontando o devido processo legal, bem como
houve negativa da devida prestação jurisdicional. Assim, deve ser reconhecida
a nulidade por ausência de motivação e fundamentação do julgado. No mérito,
assevera que em momento algum mencionou a aplicação da multa prevista no
artigo 523 do CPC, sendo que efetuou seus cálculos com base no comando
judicial. Salienta que a apelada se equivocou ao aplicar a atualização
monetária e juros de mora sobre o valor remanescente da condenação a partir
de cada depósito. Esclarece que as planilhas apresentadas às fls. 58/59 são
aptas a demonstrar que houve a dedução dos depósitos realizados pela
devedora. Enfatiza que os valores mencionados em seus cálculos se
aproximam de modo considerável com os montantes apurados na sentença.
Assim, tendo em vista o acolhimento de cálculo errôneo apresentado pela
apelada, o presente recurso deverá ser provido a fim de julgar improcedente a
impugnação, condenando a devedora ao pagamento de honorários
advocatícios.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
De proêmio, não se verifica qualquer defeito que
vicie a decisão, pois proferida em obediência aos ditames legais e em
consonância com o ordenamento jurídico vigente.
A sentença encontra-se formalmente perfeita e
preenche os requisitos dos artigos 489, do Código de Processo Civil, nestes
termos:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
4
Apelação Cível No 0028893-11.2018.8.26.0506
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a
identificação do caso, com a suma do pedido e da
contestação, e o registro das principais ocorrências havidas
no andamento do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de
fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões
principais que as partes lhe submeterem".
Vale dizer que não é dado confundir fundamentação
concisa com ausência de fundamentação, esta sim passível de tornar nula a
sentença, por descumprimento de preceito constitucionalmente assegurado.
Assim, como já se decidiu, é óbvio dizer que:
"quando a Constituição e o inciso II do artigo 458 do Código
de Processo Civil dispõem sobre fundamentação da
sentença, não exigem extensão, mas que o juiz indique as
razões de seu convencimento" (Ap. s/ Rev. 690.801-00/2 - 11a
Câm. - extinto 2o TAC - Rel. Juiz ARTUR MARQUES - J.
16.12.2002).
Dessa forma, sem qualquer fundamento o pleito de
nulidade da sentença formulado pela recorrente.
Superada a questão preliminar, a lide cuida-se de
fase de cumprimento de sentença em ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos morais.
Divergem as partes quanto ao pagamento dos
valores devidos, alegando a apelante/credora que há ainda um saldo devido
em seu favor, ao passo que a devedora/impugnante entende que o débito foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
5
Apelação Cível No 0028893-11.2018.8.26.0506
integralmente quitado.
Da análise dos autos, temos que o recurso não
merece prosperar, devendo subsistir a r. sentença, que com total acerto, bem
observou que:
“A impugnação apresentada pela devedora deve ser acolhida,
pois de fato nada mais é devido à exequente.
Os cálculos apresentados pela parte credora contém equívocos,
pois além de considerarem como termo inicial dos juros a data da
citação, ainda deixam de deduzir corretamente os depósitos
efetuados nos autos.
O valor da condenação (R$ 10.000,00), corrigido de maio (termo
inicial) a junho de 2017 (data do primeiro depósito) era de R$
10.035,99 (dez mil, trinta e cinco reais e noventa e nove
centavos), mais juros de dezembro de 2014 (evento danoso) a
junho de 2017 (data do primeiro depósito), perfazia a quantia de
R$ 12.946,42 (doze mil, novecentos e quarenta e seis reais e
quarenta e dois centavos), mais honorários advocatícios de 20%
(vinte por cento), somava um montante de R$ 15.535,70 (quinze
mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta centavos).
Subtraindo-se o valor do depósito de junho de 2017 (R$
6.336,00), restava um remanescente de R$ 9.199,70 (nove mil,
cento e noventa e nove reais e setenta centavos).
Tal remanescente, corrigido de junho de 2017 (data do primeiro
depósito) a fevereiro de 2018 (data do segundo depósito),
somava a importância de R$ 9.278,96 (nove mil, duzentos e
setenta e oito reais e noventa e seis centavos), mais juros de
mora referente ao mesmo período, totalizava o valor de R$
10.021,27 (dez mil, vinte e um reais e vinte e sete centavos), dos
quais R$ 8.017,00 (oito mil e dezessete reais) se tratavam do
principal e R$ 2.004,27 (dois mil, quatro reais e vinte e sete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
6
Apelação Cível No 0028893-11.2018.8.26.0506
centavos) dos honorários advocatícios.
Portanto, o valor depositado pela devedora em fevereiro de 2018,
ou seja, R$ 10.388,34 (dez mil, trezentos e oitenta e oito reais e
trinta e quatro centavos), não só quitou a execução como deixou
claro que houve levantamento a maior de R$ 367,07 (trezentos e
dezessete reais e sete centavos).” (fls. 64/65)

De fato, pela leitura atenta dos autos, verifica-se que
muito embora a apelante/credora tenha apresentado os cálculos do valor que
entendeu que ainda lhe é devido, há que se verificar que a mesma não trouxe
no referido recurso elementos aptos a desconstituir o cálculo criteriosamente
elaborado pela magistrada sentenciante.
Observe-se ainda que determinei a remessa dos
autos à contadoria judicial a fim de verificar se os depósitos efetuados pela
executada realmente satisfazem a execução, tendo o contador apurado que de
fato a execução se encontra satisfeita (fls. 111/113).
Dessa forma, apurado pelo contador judicial que os
depósitos efetuados pela executada satisfazem o débito, nos moldes dos
cálculos elaborados pela magistrada sentenciante, era mesmo de rigor o
acolhimento da impugnação ofertada pela executada e consequente extinção
da execução de sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e
majoro os honorários advocatícios para R$ 2.500,00, nos termos do artigo
85,§11, do CPC, observada a condição da apelante de beneficiária da justiça
gratuita.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica